Tribunal: CARF
Processo: 10980.014382/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.014382/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.522 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
JERÔNIMO DE FRAGA SEFRIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ORIUNDOS DE BENS DO CASAL. .
Os contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens podem seguir a
regra geral de declarar 50% dos rendimentos na declaração de cada cônjuge ou
optar pela tributação de 100% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns
na declaração de um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), acórdão no 06-19.934 de
13/11/2008 (e-fls. 29/31), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra lançamento
que se encontra adunado aos autos (e-fls. 4/12.
Intimado da referida decisão em 24/01/2009, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 34), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 25/02/2009 (e-fls. 45/51), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. O imóvel alugado pela empresa Imdepa Rolamento, também pertence a Sra.
Suzana Tigussa Kiriu Sefrin, portadora do CPF no 139.495.199-04, na qual foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014382/2006-10
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014382/2006-10

declarado os alugueres recebidos o Imposto Retido na Fonte também foi
utilizado na mesma declaração;
2. É o que importa relatar.
O recorrente não colacionou ao presente recurso voluntário mais nenhum
documento.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, referente ao questionamento acerca do lançamento levado a efeito
considerando como omitidos os rendimentos obtidos por bens pertencentes ao casal.
Omissão de rendimentos. Bens comuns aos cônjujes
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 30/31):
Inicialmente, quanto aos rendimentos de aluguéis, cumpre esclarecer que os
contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens podem seguir a regra de
declarar 50% dos rendimentos na declaração de cada cônjuge ou optar pela tributação
de 100% dos rendimentos produzidos pelos bens na declaração de um dos cônjuges.
Entretanto, é vedada a opção de se oferecer à tributação, separadamente, a totalidade
dos rendimentos produzidos por um dos bens comuns na declaração de um dos
cônjuges e declarar os demais rendimentos na declaração do outro cônjuge.
É o que determina o art.6° do Regulamento do Imposto de Renda - RIR -Decreto 3.000,
DE 26 DE MARÇO DE 1999:
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014382/2006-10

"Art. 6° Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua to/alidade, em nome de um dos cônjuges. "Grifei
No caso, o contribuinte possui informados em sua declaração de ajuste os rendimentos
de aluguéis recebidos de CSNI Recebíveis Ltda e Automat Engenharia de Automação
Ltda. Conforme legislação supracitada, como o impugnante não optou por declarar
50% do total de rendimentos de aluguéis na D1RPF de cada cônjuge, deveria informar
em sua declaração ou na da sua esposa o total de rendimentos dos bens comuns do
casal. Ou seja, em sua DIRPF, aos aluguéis recebidos das fontes CSNI e Automat,
deve-se então somar o valor recebido da IMDEPA, exatamente como apurado na
Autuação.
De outra banda, o fato de sua esposa Sra.Suzana Tigussa Kiriu Sefrin ter declarado
os rendimentos considerados omitidos por seu esposo não tem o condão de afastar a
aplicação da legislação tributária que veda a opção tomada pelos contribuintes em
tela (negritei e sublinhei).
Tenho em grade conta que assiste razão ao ora recorrente em suas considerações
recursais. A própria autoridade de piso afirma que o montante dos rendimentos que foram
considerados como omitidos o foram devidamente declarados na Declaração de Ajuste Anual da
cônjuge Sra. Suzana Tigussa Kirin, como facultado pela legislação tributária.
Ante a cabal comprovação dos fatos alegados, tenho que o acórdão que ora está
sendo objurgado por meio do presente recurso voluntário carece de reparos para seja admitida a
tributação dos rendimentos de alugéres que foram objetos de lançamento na forma como assim
foi procedida pelo ora recorrente.
De outra banda, o fato de sua esposa Sra.Suzana Tigussa Kiriu Sefrin ter declarado
os rendimentos considerados omitidos por seu esposo não tem o condão de afastar a
aplicação da legislação tributária que veda a opção tomada pelos contribuintes em
tela (negritei e sublinhei).
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
DAR-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.522 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014382/2006-10

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital